Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702353-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA PERES, OTACILIO LOPES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Maria Auxiliadora Peres e Otacílio Lopes de Sousa (ID no 25474650). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO